Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002633-47.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESP. DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), ANDERSON SANTOS DE REZENDE - CPF: 792.394.635-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA DANIELE SILVA REZENDE - CPF: 979.495.235-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS – FEITO CÍVEL CORRELATO COM MEDIDA PROTETIVA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO NA LEI No 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA CORTE ESTADUAL E DO STJ – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

Compete à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher processar e julgar as causas cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ e o JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, com o fim de fixar a competência para processar e julgar os autos da Ação de Divórcio Litigioso, c/c Guarda, Visitas e Pensão Alimentícia de no 1018973-74.2023.8.11.0041.

Ao Id. 135849908, o juízo suscitado declinou de sua competência para processar e julgar a lide originária em favor do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, por conta de uma medida protetiva que envolve as mesmas partes perante a aludida unidade.

Ao Id. 140323299, o Juízo Suscitante alega que muito embora o art. 14-A, da Lei no 11.340/2006, incluído pela Lei no 13.894/2009 faculte à ofendida propor ação de divórcio ou dissolução de união estável junto ao Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a este é atribuída, pela mesma lei, competência para processar, julgar e executar as causas cíveis que envolvam violência doméstica e familiar. Acresce que compete ao Juízo Cível ou de Família o julgamento da ação de guarda, ainda que cumulada com outros pedidos, desde que não relacionados, de maneira específica, ao fim do vínculo conjugal, a exemplo dos alimentos, especialmente, se a violência que gere a aplicação da medida protetiva não for o fundamento do pedido do feito.

Segue aduzindo que:
“após análise detida dos feitos em conjunto, evidente que esta Ação de Guarda Visitas Pensão alimentícia não decorre, portanto, da prática da violência doméstica e familiar contra a mulher, pois foi ajuizada pelo cônjuge varão face da ex-companheira em momento anterior à aventada violência psicológica perpetrada, quando já se encontravam separados de fato, no qual requereu a decretação do divórcio regularização da guarda, regime de visitas e alimentos, enquanto a Medida Protetiva n. 1011815-62.2023.8.11.0042 em trâmite perante esta 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá foi ajuizada pela genitora e ex-companheira do autor ANDERSON SANTOS DE REZENDE pela suposta prática de violência psicológica perpetrada pelo cônjuge varão para que a varoa assinasse o divórcio na forma como o cônjuge varão pretende.”

Ao final, declarou também a incompetência daquele Juízo para processar e julgar o feito em referência, suscitando o vertente Conflito Negativo de Competência, pelo qual busca a declaração de competência do JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para julgar e processar a lide.

Em decisão de Id. 203159166, o conflito foi recebido, sendo designado o Juízo suscitante para a resolução das medidas urgentes.

Ao Id. 210802656, a representante ministerial, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela improcedência do conflito,.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo competente para processar e julgar os autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c de Guarda, Visitas e Pensão Alimentícia - Processo no 1018973-74.2023.8.11.0041, promovida por Anderson Santos de Rezende em face de Roberta Daniele Silva Rezende.

Pois bem.

A questão reside no fato de que a ação de origem não versa sobre partilha de bens, mas, tão somente, tem como objeto o pedido de divórcio, guarda, visitas e alimentos aos filhos do casal

Conforme alteração ocorrida na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei no 13.894/2019, foi excluída da competência dos Juizados de Violência Doméstica a pretensão relacionada à partilha de bens, senão vejamos:

“Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.”

No caso, como bem consignou o d. representante ministerial,
se não há pretensão relacionada à partilha de bens
, o feito deve ser processado e julgado no Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, em razão da noticiada existência de medidas protetivas entre as mesmas partes.

Aliás, o próprio Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica pontua que:
“o motivo da apresentação do pedido de medidas protetivas é a aparente animosidade entre o ex-casal em dar prosseguimento ao término do casamento, bem como a definição dos termos da guarda e alimentos do filho em comum.”
e, ainda, que
“foi ajuizada pela genitora e ex-companheira do autor ANDERSON SANTOS DE REZENDE pela suposta prática de violência psicológica perpetrada pelo cônjuge varão para que a varoa assinasse o divórcio na forma como o cônjuge varão pretende.”
(Id. 140323299).

Diante disso, é possível concluir que o pedido de divórcio, guarda e alimentos possui relação com a violência doméstica perpetrada pelo genitor dos infantes, integrando a causa de pedir da demanda originária, razão pela qual atrai a competência da Vara de Violência Doméstica.

No mesmo sentido, segue os precedentes desta Corte:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA EM GUARDA UNILATERAL – FEITO CÍVEL CORRELATO COM MEDIDA PROTETIVA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO NA LEI No 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA CORTE ESTADUAL E DO STJ – CONFLITO IMPROCEDENTE. A quaestio está sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça e do STJ, pois é pacífico o entendimento de que compete à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher processar e julgar as causas cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Neste caso, que a Ação de Modificação de Guarda Compartilhada em Guarda Unilateral, distribuída originariamente para o Juízo da Vara de Família e Sucessões decorre da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, motivo pelo qual o Juízo Suscitante, da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher é o competente para o processamento e o julgamento do feito.”
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1012133-16.2019.8.11.0000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA - EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES EM VIGÊNCIA- COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES QUE ENVOLVAM AS MESMAS PARTES- VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ. “O principal fundamento da ação de guarda e alimentos é oriunda da violência doméstica, dada a existência de medida protetiva em vigor. A pretensão tem correlação direta com a prática de violência doméstica, o que enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista a finalidade da lei 11.340/2006.” (N.U 1010355-06.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/09/2022, publicado no DJE 12/09/2022)”
(TJ-MT - CC: 10005092820238110000, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/06/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

Dispositivo.

Com estas considerações e, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024